Tribunal: TJES
Processo: 0000429-13.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Citação; Provas
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CRÉDITO RURAL (PRONAF). PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ART. 541 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E DE DECISÃO SURPRESA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES contra sentença que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por mutuário de crédito rural (PRONAF), declarou a nulidade de multa administrativa no valor de R$ 12.458,32, reconheceu a validade dos depósitos judiciais efetuados e declarou extinta a obrigação referente à 5ª parcela do contrato e às demais vencidas no curso do processo, objeto de depósito judicial. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por julgamento ultra petita e por decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) e, no mérito, defende a validade da multa aplicada por inadimplência técnica e vencimento antecipado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ou em decisão surpresa ao declarar quitadas parcelas vencidas no curso do processo; (ii) estabelecer se é válida a multa administrativa aplicada unilateralmente por sociedade de economia mista, sem prévia instauração de procedimento com contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 541 do CPC autoriza expressamente que, tratando-se de prestações sucessivas, o devedor consigne no mesmo processo as parcelas que se vencerem no curso da demanda, sem necessidade de aditamento da inicial.
4.
A declaração de quitação das parcelas depositadas constitui consequência jurídica natural da consignação válida e não configura julgamento ultra petita, pois decorre diretamente da natureza da ação e da autorização legal.
5.
Não há decisão surpresa quando a sentença se fundamenta em matérias que integraram o debate processual desde a petição inicial e a contestação, especialmente quanto à validade da multa, à suficiência dos depósitos e ao adimplemento contratual.

6.
Sociedade de economia mista, ainda que explore atividade econômica (art. 173 da CF/1988), submete-se aos princípios da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/1988) quando pratica atos sancionatórios ou relacionados à gestão de recursos públicos.

7.
A aplicação de multa administrativa sem prévia notificação do interessado e sem instauração de procedimento que assegure contraditório e ampla defesa viola o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988) e acarreta a nulidade do ato.

8.
O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato sancionatório, sem incursão no mérito administrativo, sendo legítima a invalidação da penalidade imposta de forma unilateral e arbitrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nas obrigações de trato sucessivo, a consignação de parcelas vincendas no curso do processo é autorizada pelo art. 541 do CPC, e a declaração de quitação dos valores depositados não configura julgamento ultra petita.

2. Não há decisão surpresa quando o julgamento se funda em matérias submetidas ao contraditório desde o início da demanda.

3. É nula a multa administrativa aplicada por sociedade de economia mista sem prévia observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; 173; CPC, arts. 9º, 10, 85, §11, 492, 539, 541 e 1.013, §3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000429-13.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: PAULO HENRIQUE DOMINGOS SALDANHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CRÉDITO RURAL (PRONAF). PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ART. 541 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E DE DECISÃO SURPRESA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES contra sentença que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por mutuário de crédito rural (PRONAF), declarou a nulidade de multa administrativa no valor de R$ 12.458,32, reconheceu a validade dos depósitos judiciais efetuados e declarou extinta a obrigação referente à 5ª parcela do contrato e às demais vencidas no curso do processo, objeto de depósito judicial. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por julgamento ultra petita e por decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) e, no mérito, defende a validade da multa aplicada por inadimplência técnica e vencimento antecipado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ou em decisão surpresa ao declarar quitadas parcelas vencidas no curso do processo; (ii) estabelecer se é válida a multa administrativa aplicada unilateralmente por sociedade de economia mista, sem prévia instauração de procedimento com contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 541 do CPC autoriza expressamente que, tratando-se de prestações sucessivas, o devedor consigne no mesmo processo as parcelas que se vencerem no curso da demanda, sem necessidade de aditamento da inicial.
4.
A declaração de quitação das parcelas depositadas constitui consequência jurídica natural da consignação válida e não configura julgamento ultra petita, pois decorre diretamente da natureza da ação e da autorização legal.
5.
Não há decisão surpresa quando a sentença se fundamenta em matérias que integraram o debate processual desde a petição inicial e a contestação, especialmente quanto à validade da multa, à suficiência dos depósitos e ao adimplemento contratual.

6.
Sociedade de economia mista, ainda que explore atividade econômica (art. 173 da CF/1988), submete-se aos princípios da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/1988) quando pratica atos sancionatórios ou relacionados à gestão de recursos públicos.

7.
A aplicação de multa administrativa sem prévia notificação do interessado e sem instauração de procedimento que assegure contraditório e ampla defesa viola o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988) e acarreta a nulidade do ato.

8.
O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato sancionatório, sem incursão no mérito administrativo, sendo legítima a invalidação da penalidade imposta de forma unilateral e arbitrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nas obrigações de trato sucessivo, a consignação de parcelas vincendas no curso do processo é autorizada pelo art. 541 do CPC, e a declaração de quitação dos valores depositados não configura julgamento ultra petita.

2. Não há decisão surpresa quando o julgamento se funda em matérias submetidas ao contraditório desde o início da demanda.

3. É nula a multa administrativa aplicada por sociedade de economia mista sem prévia observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; 173; CPC, arts. 9º, 10, 85, §11, 492, 539, 541 e 1.013, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
, com vistas ao reexame de sentença de Id n. 17381533, integrada pelos aclaratórios de Id n. 17382591, prolatada pelo juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que, nos autos da ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
PAULO HENRIQUE DOMINGOS SALDANHA
em face do Apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de multa administrativa (R$ 12.458,32) e declarar extinta a obrigação referente à 5ª parcela do contrato de crédito rural e as demais parcelas vencidas, mediante os depósitos judiciais efetuados.

Em suas razões recursais de Id nº 17382592 , a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença é nula por ser
ultra petita
e configurar "decisão surpresa", violando os artigos 9º e 10 do CPC;
ii)
a multa aplicada é legítima e decorre de previsão contratual e normativa do PRONAF/BNDES, ante o descumprimento de obrigações pelo mutuário;
iii)
inexiste ilegalidade no ato administrativo, devendo prevalecer a autonomia da instituição financeira na fiscalização do crédito.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO HENRIQUE DOMINGOS SALDANHA
no Id n. 17382596, rebatendo as preliminares de nulidade e sustentando que o Banco não comprovou a regularidade do processo administrativo que culminou na multa, requerendo a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES),
com vistas ao reexame de sentença de Id n. 17381533, integrada pelos aclaratórios de Id n. 17382591, prolatada pelo juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
PAULO HENRIQUE DOMINGOS SALDANHA
em face do Apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de multa administrativa
no valor de R$ 12.458,32 (doze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos)
e declarar extinta a obrigação referente à 5ª parcela do contrato de crédito rural e das demais que venceram no curso do processo, mediante os depósitos judiciais efetuados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Consignação em Pagamento na qual o autor, ora apelado, informa ser beneficiário de crédito rural (PRONAF). Narra que, ao tentar quitar a 5ª parcela do ajuste (vencida em 16/03/2020), foi surpreendido com a exigência, pelo Banco, de uma multa administrativa no valor de R$ 12.458,32, aplicada unilateralmente sob a alegação de descumprimento de normas do manual de crédito.

Na petição inicial de fls. 02/07, o autor deduziu pretensão de consignação em pagamento, requerendo, de início, autorização para efetuar o depósito judicial do valor que entende incontroverso, correspondente à quinta parcela do contrato de financiamento rural PRONAF, vencida em 16/03/2020, no montante de R$ 6.474,02, devidamente atualizado, diante da recusa do réu em receber apenas a quantia reputada devida.

Postulou, ainda, a declaração de nulidade do ato administrativo que impôs multa contratual no valor de R$ 12.458,32, sob o fundamento de que foi aplicada sem prévia notificação e sem observância do contraditório e da ampla defesa. Por fim, requereu o reconhecimento da quitação da obrigação relativa à parcela vencida, mediante a consignação judicial do valor tido por correto, com a consequente exoneração do débito correspondente.

O Juízo de origem, além de deferir a gratuidade da justiça, autorizou o depósito judicial, nos termos do art. 542 do CPC, determinando a intimação da parte ré para levantamento ou apresentação de resposta. Efetuado o depósito, o BANDES apresentou contestação, sustentando, em síntese, a ocorrência de descumprimento contratual pelo autor, o que teria ensejado a caracterização de inadimplência técnica, o vencimento antecipado da dívida e a aplicação de multa correspondente a 50% do valor do projeto. Requereu, ao final, a improcedência da ação, com o levantamento da quantia depositada e o prosseguimento da cobrança quanto ao saldo que reputava devido.

Encerrada a instrução, inclusive com realização de audiência, foi proferida sentença de procedência, declarando extinta a obrigação relativa à prestação vencida em 16/03/2020 e às demais parcelas vencidas no curso do processo, bem como nula a multa no valor de R$ 12.458,32.

Nesse contexto, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se, em sede preliminar, à alegada nulidade da sentença por julgamento ultra petita e por suposta violação aos arts. 9º e 10 do CPC, sob o argumento de que o Juízo a quo teria extrapolado os limites objetivos da lide ao declarar quitadas parcelas que não teriam sido expressamente postuladas na petição inicial da ação consignatória. No mérito, quanto a validade da multa administrativa imposta.

Feitas tais considerações, passo à análise pormenorizada das teses recursais.

I – DA ALEGADA SENTENÇA ULTRA PETITA

Sustenta o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES que a sentença extrapolou os limites do pedido formulado por Paulo Henrique Domingos Saldanha, uma vez que a exordial teria se restringido à consignação de uma única parcela do contrato de financiamento rural PRONAF nº 63242/1, vencida em 16/03/2020, e que o magistrado, ao declarar quitadas as parcelas depositadas no curso do processo, teria incorrido em julgamento ultra petita.

Contudo, tal tese não se sustenta sob exame técnico-jurídico rigoroso.

O art. 492 do Código de Processo Civil estabelece:

“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Tal dispositivo consagra o princípio da congruência ou da adstrição, impondo a necessária correspondência entre pedido e provimento jurisdicional. Todavia, a aferição de eventual extrapolação não pode ser realizada mediante leitura isolada de trechos da petição inicial, mas deve considerar o conjunto da postulação, a causa de pedir e, sobretudo, a natureza jurídica da ação proposta.

No caso vertente, cuida-se de ação de consignação em pagamento, disciplinada nos arts. 539 e seguintes do Código de Processo Civil, cuja finalidade não se restringe ao simples depósito de determinada quantia, mas abrange a declaração de validade do pagamento realizado e a consequente extinção da obrigação correspondente.

Cumpre salientar que o contrato objeto da controvérsia possui natureza de obrigação de trato sucessivo, estruturado em prestações anuais, conforme evidenciado na planilha juntada aos autos (fl. 24).

E é precisamente nesse contexto que se situa o ponto central da controvérsia.

O art. 541 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Art. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento.”

Como se pode verificar, o legislador autorizou, de maneira expressa e objetiva, que, em se tratando de prestações sucessivas, o devedor, uma vez proposta a consignação de uma parcela, possa continuar a depositar as vincendas no mesmo processo,
sem necessidade de aditamento da inicial e sem novas formalidades processuais
.

A norma revela que, nas obrigações sucessivas, o objeto material da consignação projeta-se para as parcelas subsequentes que se vencerem no curso da demanda, desde que observada a tempestividade do depósito.

Logo, a ampliação fática do número de parcelas consignadas não configura modificação do pedido, mas decorre diretamente de autorização legal expressa, especialmente no caso em apreço, em que a ação foi ajuizada no ano de 2020 e a última parcela tinha como vencimento a data de 15/03/2023 (fl. 24).

No caso concreto, Paulo Henrique Domingos Saldanha efetuou depósitos das parcelas vencidas no curso do processo, juntando os respectivos comprovantes aos autos. O Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a validade desses depósitos e declarar a quitação das parcelas consignadas, limitou-se a aplicar o art. 541 do CPC ao caso concreto.

Portanto, não se verifica concessão de providência diversa da requerida, tampouco condenação em montante superior ao postulado ou imposição de obrigação não deduzida na demanda.

Ao contrário do alegado no presente recurso, a sentença apenas reconheceu os efeitos liberatórios dos depósitos regularmente realizados no bojo da própria ação.

Assim, a declaração de quitação das parcelas depositadas constitui consequência jurídica natural da consignação válida, e não extrapolação do pedido. Concluir em sentido diverso implicaria esvaziar o próprio conteúdo normativo do art. 541 do CPC, transformando a ação de consignação sucessiva em instrumento inócuo.

Destarte, não se verifica qualquer vício de congruência apto a macular a sentença recorrida.

II – DA ALEGADA DECISÃO SURPRESA

Sustenta, ainda, o apelante que a sentença teria sido proferida com fundamento acerca do qual não lhe foi oportunizada manifestação, em suposta afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

Com efeito, o art. 9º do Código de Processo Civil dispõe que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, enquanto o art. 10 veda a utilização, pelo julgador, de fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado às partes manifestação prévia.

A vedação à decisão surpresa concretiza o contraditório substancial, impedindo que o magistrado decida com base em fundamento fático ou jurídico estranho ao debate processual, surpreendendo as partes com elemento não submetido ao crivo do contraditório.

No caso concreto, entretanto, não se verifica qualquer violação a tais dispositivos. Desde a petição inicial, a controvérsia esteve claramente delimitada à validade da multa aplicada pelo banco, à suficiência dos valores consignados e à regularidade do adimplemento contratual.

O apelante apresentou contestação defendendo a legitimidade da penalidade e a insuficiência do montante depositado, sustentando, inclusive, a ocorrência de inadimplência técnica e vencimento antecipado da obrigação. Tais matérias foram objeto de instrução e integraram o debate processual.

A declaração de quitação decorreu da conclusão acerca da suficiência dos depósitos realizados nos autos e do reconhecimento da nulidade da multa contratual, temas que estiveram sob discussão desde o início da demanda. Não houve utilização de fundamento novo, autônomo ou imprevisível que demandasse prévia abertura de vista específica às partes.

Assim, ausente qualquer inovação decisória fora dos limites do contraditório estabelecido, não se configura a alegada decisão surpresa.

III – DO MÉRITO: A NULIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito propriamente dito, consistente na análise da validade da multa aplicada unilateralmente pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES.

Cumpre registrar, inicialmente, que, embora a sentença tenha declarado a nulidade da multa imposta ao recorrido, a fundamentação expendida pelo Juízo de origem revelou-se relativamente sucinta quanto a esse ponto específico.

Todavia, considerando que a matéria foi expressamente devolvida a esta instância recursal pelo apelante e que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, impõe-se o enfrentamento exauriente da controvérsia, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, aplicando-se a teoria da causa madura.

Pois bem.

Sustenta o recorrente que a penalidade teria sido imposta em decorrência de fiscalização realizada no âmbito do contrato de financiamento rural PRONAF nº 63242/1, ocasião em que se teria constatado inadimplemento técnico por parte do mutuário, circunstância que, segundo afirma, autorizaria a aplicação da sanção contratual e as demais consequências previstas no ajuste.

Entretanto, à luz do conjunto probatório constante dos autos, observa-se que a alegada fiscalização foi realizada sem a presença do recorrido; não há comprovação da instauração regular de procedimento administrativo com a devida ciência do contratante; e tampouco se evidencia que lhe tenha sido assegurada oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da imposição da penalidade.

Cumpre destacar que o BANDES é sociedade de economia mista, submetida ao regime do art. 173 da Constituição Federal. Embora explore atividade econômica, encontra-se sujeita, quando pratica atos de natureza sancionatória ou que envolvam a gestão de recursos públicos, aos princípios da Administração Pública previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, notadamente os princípios da legalidade e da moralidade.

Além disso, o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa também nos processos administrativos, garantias que não podem ser afastadas pela simples natureza contratual da relação.

A aplicação de sanção pecuniária de valor expressivo sem prévia notificação para defesa configura ato arbitrário e nulo.

O controle exercido pelo Poder Judiciário, em hipóteses como a presente, não implica ingerência no mérito administrativo, mas sim fiscalização da legalidade do ato sancionatório, especialmente quanto à observância das garantias constitucionais do administrado.

Em contrapartida, o autor demonstrou inequívoca boa-fé, buscando o Judiciário para garantir o adimplemento pontual de suas obrigações, protegendo-se de cobrança acessória arbitrária.

Portanto, acertada a sentença ao declarar a nulidade da multa e validar os depósitos judiciais realizados pelo autor, que demonstrou boa-fé e pontualidade ao longo de toda a instrução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo
BANDES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizando 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar